Tribunal: TJDFT
Processo: 0014094-04.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0014094-04.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MUNICH APELADO: ADAO AMARILIO MACIEL, DAGMAR FELISBERTO, LUCIANA MACIEL, FERNANDO MACIEL, TALITA MACIEL D E S P A C H O Intime-se o apelante sobre as certidões juntadas nos IDs Nums. 24504681, 24697774 e 25844703, bem como os documentos seguintes, informando sobre as devoluções das intimações dos herdeiros da parte ré, sem cumprimento, com a justificativa "desconhecido". Publique-se. Brasília, DF, em 25 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator